Tribunal: STF
Processo: HC 203126
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Augusto Cajão da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 644.901/RJ.
    A impetrante sustenta, em suma, que o paciente foi submetido a constrangimento ilegal, pois o Tribunal de Justiça julgou o recurso de apelação, sem intimar pessoalmente o paciente.
    Afirma que há prejuízo ao paciente, porque não foi interposto recurso extraordinário.
    Requer, liminarmente, a declaração de nulidade do trânsito em julgado, com a reabertura do prazo recursal para a defesa. No mérito, a confirmação da medida.
    Examinados os autos, decido.
    Vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 644.901/RJ. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, consoante destacou o Ministro Ribeiro Dantas:
    “No caso em apreço, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro foi devidamente intimada do acórdão em 16/6/2020. Não interposto recurso, o feito transitou em julgado para o acusado em 5/8/2020, inexistindo ilegalidade. Nesse ponto, cumpre ainda frisar que não caracteriza prejuízo ao réu o simples fato de não ter sido interposto recurso contra acórdão proferido em sede de Apelação Criminal, dado o princípio da voluntariedade recursal. A respeito: HC 617.116/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020” (doc. 7).
    Esse entendimento não fere a jurisprudência da Corte de que “[a] intimação do réu e de seu defensor constituído, em segundo grau de jurisdição, aperfeiçoa-se mediante publicação na imprensa oficial, a teor do § 1º do art. 370 do Código de Processo Penal, não implicando a necessidade de intimação pessoal do réu” (HC 149604 AgR, Rel. Dias Toffoli, DJe 6/2/2018).
    Perfilhando esse entendimento:
    EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME DE TORTURA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO SENTENCIADO. ARTIGO 392, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. CIÊNCIA DA SENTENÇA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO PENAL PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CONDENADO COM ADVOGADO CONSTITUÍDO. DESNECESSIDADE. PADRONIZAÇÃO NA INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS. FALTA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. A intimação de sentença absolutória se aperfeiçoa com a intimação do advogado constituído por publicação na imprensa oficial. 2. O vício da falta de publicação da sentença absolutória fica superado pela ulterior ciência do inteiro teor do decisum por defensor constituído, por ocasião da intimação para apresentação de contrarrazões ao apelo ministerial em que formulado pedido de manutenção da absolvição. 3. Sem a demonstração de prejuízo ao Recorrente, incide o princípio maior que rege o tema, segundo o qual, sem prejuízo, não se reconhece a nulidade (art. 563 do Código de Processo Penal). 4. A intimação das decisões dos Tribunais perfaz-se com a publicação na imprensa oficial quando houver defensor constituído, a teor do § 1º do art. 370 do Código de Processo Penal. 5. O patrocínio da defesa por advogado de sindicato profissional não implica a necessidade de intimação pessoal do assistido, de todo inviável equipará-lo a defensor dativo, uma vez não nomeado pelo juízo, e sim constituído pelo próprio paciente. 6. Imperioso reconhecer a legitimidade dos atos de comunicação realizados em nome dos patronos com poderes substabelecidos à falta de pedido expresso em sentido diverso. 7. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento (RHC 117752, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 15/6/2015).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente